Tribunal: STF
Processo: RE 1373520
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALTERAÇÃO DA DIVISA TERRITORIAL ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PRUDENTÓPOLIS E TURVO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (SEMA) E PELO INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS (ITCG) QUE PASSARAM A ENTENDER QUE FAXINAL DO BOA VISTA ESTÁR SITUADO NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DO TURVO. INDIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, E POR CONSEGUINTE, EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC-1973). 



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO NO CASO EM APREÇO, DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO NO FEITO, PARA SEU SANEAMENTO E DEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. NÃO ACOLHIMENTO. DE ACORDO COM OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA DA AÇÃO AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS, POIS A COMPLEXIDADE DA QUESTÃO PETITÓRIA EXTRAPOLA A DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO DO FAXINAL DA BOA VISTA A UM OU OUTRO MUNICÍPIO. DEMANDA QUE ESTÁ SUBMETIDA AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/32. CONSIDERANDO QUE A INFORMAÇÃO TÉCNICA FOI EMITIDA PELA SEMA EM 2001, O MUNICÍPIO RECORRENTE, EM TESE, TERIA ATÉ 2006 PARA PROPOR A AÇÃO DESEJADA, EMBORA NÃO O TENHA FEITO A TEMPO, CARACTERIZANDO A PRESCRIÇÃO NO CASO EM TELA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, II; 12, § 3º; 14, I; 18, § 4º; e 37, todos da CF/1988.



     O recurso é inadmissível. 



     O Tribunal de origem assentou que a ação não possui caráter meramente declaratório e, por isso, está submetida a prazo prescricional. Ressaltou que:



    “[...] a propositura da demanda exige não somente a declaração de determinada situação jurídica, impondo obrigações de fazer, além de alterar significativamente a configuração das linhas divisórias entre Municípios. Dependendo do grau de intervenção do Poder Judiciário, tal medida poderia, ainda, implicar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, principalmente no tocante ao Poder Legislativo Estadual. 



    Observe-se, ainda, que na hipótese de procedência da ação, este provimento jurisdicional não estaria circunscrito à mera ‘declaração’ de situação jurídica, pois acarretaria em modificação dos limites firmados pela Lei Estadual n° 7.727/1983, além de impor outras obrigações, como já pontuado neste voto.



    [...].”



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



     Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável de ser realizado nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Por fim, nota-se que a parte recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pela alínea c do dispositivo constitucional autorizador. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF.



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



     Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator